Tribunal: TJDFT
Processo: 0715572-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0715572-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DANIEL ALBUQUERQUE FERNANDES IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA DO DF, SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por DANIEL ALBUQUERQUE FERNANDES contra ato do Sr. SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DF e do Sr. SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. Colhe-se da petição inicial que o impetrante teria sido aprovado na avaliação intelectual (prova objetiva) e nos testes de aptidão física e psicológica para o cargo de Policial Penal do Distrito Federal, em concurso público regulado pelo Edital no 001/2022. No entanto, ainda segundo a exordial, o impetrante foi considerado INAPTO na etapa denominada SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. Conforme resposta ao recurso administrativo, o motivo da desclassificação do candidato teria sido a omissão de informações relevantes sobre sua vida pregressa, relativas a boletins de ocorrência os quais, segundo afirma, sequer teria conhecimento. Alega que nunca foi convocado presencialmente para prestar esclarecimentos sobre os procedimentos policiais em questão. Ressalta, ainda, que tais procedimentos não resultaram em inquéritos policiais, muito menos em ações penais, fatos estes atestados pelas certidões emitidas pela Polícia Civil e pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Passa a tecer considerações a respeito de cada um dos 04 (quatro) boletins de ocorrência. Inicia com o Boletim de Ocorrência no 52.906-2021-3, de 07/05/2021, e esclarece tratar de reclamação de vizinho sobre volume de som proveniente de sua residência, durante a realização de uma festa. Disse ter tentado controlar a emissão do som, haja vista reclamação anterior, contudo, sem sucesso. Destaca não ter recebido novas reclamações a respeito desse fato. Segue narrando o contido no Boletim de Ocorrência no 75.419-2018-1, de 11/07/2018. Explicita que o boletim diz respeito a um desacerto em relação a prestação de serviço, em que a suposta vítima teria alegado que o impetrante lhe enviara um áudio chamando-a de “baiano preguiçoso”. Rechaça a acusação e ressalta que os fatos nunca chegaram a ser apurados. Esclarece, ainda, que a ação judicial correspondente, em trâmite perante o 2o Juizado Especial Cível de Brasília, foi extinto em razão do não comparecimento do demandante à audiência de conciliação designada. Discorre, outrossim, sobre os outros dois boletins de ocorrência, salientando, de início, que os procedimentos dizem respeito a fatos ocorridos há mais de 7 anos, ou seja, um deles referente ao período compreendido entre 30/01/2016 a 03/02/2016 (BO no 862-2016-0) e o outro concernente ao período entre 04/01/2016 a 21/01/2016. Ambos os casos teriam relação a desentendimentos havidos entre o impetrante e o antigo companheiro de sua genitora, sendo que na segunda ocorrência sequer figuraria como autor de qualquer fato. Sustenta a irrelevância dos boletins de ocorrência para fins de sindicância de vida pregressa, reafirmando, em síntese, que tais procedimentos jamais culminaram em qualquer espécie de condenação penal, e, por conseguinte, em formação de culpa do impetrante acerca de prática criminosa. Pondera que qualquer pessoa pode registrar ocorrência ou reclamação, no entanto, tais denúncias devem ser verificadas e investigadas, prevalecendo o contraditório, o que não teria ocorrido nas situações retratadas nos boletins de ocorrência em referência. Transcreve os 17 incisos do item 16.11 do Edital de abertura do certame, que versam sobre os fatos capazes de afetar a idoneidade e a conduta ilibada do candidato, oportunidade em que argumenta que nenhuma das situações ali listadas aborda os fatos veiculados nos boletins de ocorrência. Especificamente em relação ao inciso XVI do item 16.11 do Edital, invocado pela Comissão de Sindicância como motivo para a desclassificação do candidato, assevera o impetrante que o inciso em questão é claro ao dispor que eventual omissão deve possuir relevância para a análise da vida pregressa do candidato, o que, segundo alega, não seria o caso dos autos pelos motivos já expostos. Afirma, portanto, que o ato que o eliminou do certame é ilegal diante da irrelevância dos boletins de ocorrência e, nesse sentido, colaciona jurisprudência de apoio a sua tese. Requer, além da concessão da gratuidade de justiça, o deferimento de liminar que possibilite sua inscrição no Curso de Formação, cuja convocação tem como data prevista para ocorrer em 26/04/2023, com abertura para matrículas entre 27/04 a 02/05. Discorre sobre os requisitos da probabilidade do direito e do risco na demora. Nesses termos, liminarmente, pugna pela suspensão do ato tido por ilegal, de modo que lhe seja assegurado a permanência no certame, com participação no Curso de Formação e subsequente nomeação e posse em caso de aprovação, respeitada a ordem final de classificação, ou, se o caso, reserva de vaga. No mérito, propugna pela confirmação da medida de urgência. Sem recolhimento de custas em razão do pedido de gratuidade. DECIDO. De início cumpre observar que o impetrante justifica a legitimidade das autoridades coatoras em razão de o Sr. SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO figurar como responsável pelo certame e o Sr. SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL ter sido incumbindo da competência pela investigação de vida pregressa, consoante item 16.2 do Edital do Certame. Ainda prefacialmente, não obstante a declaração de hipossuficiência de id. 46081161, observo que o impetrante experimentou importante movimentação financeira em sua conta bancária no mês de março do corrente ano, iniciando com saldo de pouco mais de R$5.000,00 e terminando o mês com saldo de quase R$9.000,00. O extrato bancário também evidencia diversos créditos, que variam desde quantias modestas de pouco mais de R$100,00 até valores de R$1.600,00 e R$2.000,00. Desse modo, a fim de verificar, de fato, a hipossuficiência alegada pelo impetrante, antes de decidir sobre o pedido de gratuidade de justiça, concedo ao demandante a possibilidade de comprovar documentalmente a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas iniciais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família. Tal demonstração poderá se dar, sem prejuízo de outras provas, com a apresentação de extratos bancários dos últimos três meses e faturas de cartão de crédito do mesmo período. Deverá esclarecer, também, a sua atual ocupação profissional e fontes de renda. No mais, sabe-se que “o mandado de segurança é remédio constitucional destinado a sanar ou a evitar ilegalidades que acarretem violação a direito líquido e certo do impetrante. Trata-se, portanto, de ação submetida a um rito especial, cujo objetivo é proteger o indivíduo contra abusos praticados por autoridades públicas ou por agentes particulares no exercício de atribuições delegadas pelo ente público” (RMS 32.318/SC, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2011). Segundo dispõe o art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Nesse mesmo sentido também é a disposição contida no art. 1o, da Lei no 12.016/2009, em que prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Esse mesmo diploma legal, em seu art. 7o, inciso III, dispõe que, ao despachar a inicial, o juiz ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. Ressalta-se, ainda, que a ação constitucional de mandado de segurança para ser manejada, precisa ser lastreada com provas pré-constituídas do direito líquido e certo vindicado. Logo, a via estreita desse remédio constitucional não prescinde da demonstração inequívoca do direito líquido e certo alegado pela parte impetrante. Feitas essas breves considerações iniciais, e em uma análise perfunctória e própria deste momento processual incipiente, tenho por relevantes os argumentos apresentados pelo impetrante, bem como se mostra evidente a urgência da medida, sob pena de sua ineficácia caso seja eventualmente deferida somente ao final do processo, haja vista a iminência do início do curso de formação. Na situação posta, há previsão em edital no sentido de que a “declaração falsa ou omissão de registro relevante sobre sua vida pregressa” constitui fato que afeta a idoneidade e conduta ilibada do candidato. Além disso, ao que parece, teria o impetrante, realmente, omitido tal informação por ocasião do preenchimento da Ficha de Informações Confidenciais (FIC), especificamente em relação a boletins de ocorrência contra ele lavrados. Entretanto, não me parece, em princípio, que os motivos que fundamentaram as aludidas ocorrências policiais ostentem relevância o bastante para justificar a desclassificação/eliminação do candidato. Reitero que, nos termos do próprio edital de regência do certame, a omissão a ser considerada é aquela relacionada a “registro relevante sobre” a vida pregressa do candidato. No caso dos autos, dois dos quatro boletins de ocorrência foram lavrados há mais de 7 (sete) anos, sendo que em um deles o impetrante sequer foi indicado como autor do fato. Nos outros dois boletins de ocorrência, não há notícia de instauração de inquérito e aprofundamento das investigações, convindo ressaltar que, numa análise superficial, sobreleva importância a CERTIDÃO de NADA CONSTA de antecedentes criminais emitida pela Polícia Civil e pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (id. 46081172 e id. 46081175). Ainda, sem prejuízo de uma análise mais detida e aprofundada a ser realizada oportunamente, em especial após o recebimento das informações a serem prestadas pelas autoridades coatoras, tenho que, por ora, as alegações do impetrante encontram respaldo tanto em precedente desta e. Corte de Justiça, quanto em julgado do Supremo Tribunal Federal proferido em sede de repercussão geral. Confira-se: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. (RE 560900; Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO; Julgamento: 06/02/2020; Publicação: 17/08/2020; Tema 22) APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. ELIMINAÇÃO. FASE DA SINDICÂNCIA DA VIDA PREGRESSA. OMISSÃO. OCORRÊNCIA POLICIAL. PROSSEGUIMENTO NO CERTAME. SENTENÇA MANTIDA. 1. A exclusão do candidato na etapa de sindicância da vida pregressa e investigação social, por se considerar desabonadora a conduta do candidato que omitiu a existência de um registro de ocorrência policial em seu nome, que não era sequer do seu conhecimento, configura-se providência incompatível com os princípios da presunção de não culpabilidade e razoabilidade. 2. A avaliação do ato administrativo é tarefa que cabe ao Judiciário, sendo certo que não se está adentrando o mérito administrativo quando o Poder Judiciário aprecia o ato administrativo de exclusão do candidato que se verifica ilegal. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1212030, 07044851520198070018, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 12/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sendo assim, diante da aparente ausência de razoabilidade no ato impugnado que considerou o impetrante inapto na avaliação da sindicância da vida pregressa e investigação social, por omissão, em tese, involuntária de fato supostamente irrelevante, tenho por bem possibilitar ao impetrante a sua permanência provisória no certame, em especial viabilizando a sua participação no curso de formação, se assim preenchidos os demais critérios estabelecidos no edital do concurso e observada a ordem de classificação. Ressalto que, dada a precariedade e o juízo sumário de cognição próprio das medidas provisórias de urgência, não reputo prudente, muito menos recomendável, que se permita eventual nomeação e posse do candidato aprovado no curso de formação, sendo suficiente para garantir a eficácia da medida liminar a mera reserva de vaga, oportunamente, se o caso. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO LIMINAR para autorizar a matrícula do impetrante no curso de formação, desde que preenchidos os demais critérios exigidos no edital do certame e observada a ordem de classificação, e, no caso de aprovação nessa etapa, que lhe seja reservada vaga para eventual e futura nomeação e posse no cargo público, o que somente se efetivará na hipótese de concessão definitiva da ordem de segurança. Notifiquem-se as autoridades impetradas a fim de que prestem as informações que julgar pertinentes no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência a d. Procuradoria do Distrito Federal, com cópia da inicial, para eventual ingresso do Distrito Federal no feito, caso queira. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Concedo ao impetrante, por fim, o prazo de 05 (cinco) dias para comprovar documentalmente, nos termos da presente decisão, a sua alegada incapacidade financeira em arcar com o pagamento das custas iniciais, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de abril de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora